Tribunal: TJBA
Processo: 8027942-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027942-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHELE SANTOS BARRETO

AGRAVADO: MARIA JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS
DE FORMA PARCELADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I – Caso em exame:

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Raimundo Gonçalves da Silva em desfavor de Maria Jesus da Silva, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8002713-48.2026.8.05.0141, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Alega que se trata de Ação de Divórcio Litigioso, visando à decretação do divórcio e à dissolução do vínculo conjugal, sendo pessoa idosa, possuindo atualmente como única fonte de renda os proventos que percebe mensalmente, os quais são integralmente destinados à sua subsistência, bem como ao sustento de sua família e ao adimplemento de suas obrigações ordinárias.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa física, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir
Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade da justiça é devido àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção
juris tantum
de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural, admitindo, todavia, que o magistrado indefira o pedido quando presentes elementos que infirmem a alegação.
No caso, os documentos juntados pela parte agravante indicam possuir meios de arcar com as custas processuais da forma arbitrada, não se verificando os pressupostos legais para a concessão do benefício,
lhe sendo facultado o parcelamento
.

IV. Dispositivo e tese
Diante do exposto,
dá
-se
parcial
provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão que indeferiu,
mas possibilitando o parcelamento
.

Tese:
A presunção de insuficiência econômica da pessoa física para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira para suportar as despesas do processo.

Legislação citada:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJEN 21/02/2025; TJ-BA, AI n. 8052575-28.2023.8.05.0000, rel. Desa. Cíntia Maria Pina Resende, j. 22/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.